Tribunal: TJES
Processo: 5004589-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004589-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANTE DOMINICINI GAMA

AGRAVADO: GIOVANNI CYPRIANO GAMA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – A presença ou não de vícios atinentes a omissão, contradição, obscuridade ou erro material demandam a apreciação no mérito recursal, bastando para admissibilidade dos aclaratórios a indicação de uma destas irregularidades.

II - A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

III – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

50045
89-48.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: GIOVANNI CYPRIANO GAMA

EMBARGADO
:
DANTE DOMINICINI GAMA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos em face do acórdão de id. 7185655 o qual conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Dante Dominicini Gama em desfavor de Giovanni Cypriano Gama.

Giovanni Cypriano Gama, irresginado com as conclusões do referido julgamento colegiado opôs embargos de declaração aduzindo, em suma, omissão quanto a intimação do Ministério Público; omissão e contradição quanto aos documentos juntados com as contrarrazões; supressão de instância ao declarar a incompetência do juízo
a quo
e obscuridade e do prequestionamento em razão da violação do devido processo legal. Ao final vindicou pelo provimento do eu recurso para declarar nulo o acórdão impugnado, pela regularização das omissões e contradição ou, subsidiariamente, pare reconhecer a competência do juiz de primeiro grau para analisar o pedido de tutela de urgência.

Em petição superveniente o embargante vindicou pela condenação do embargado em litigância de má-fé.

Dante Dominicini Gama, por sua vez, apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do recurso dada a ausência de dialeticidade ou, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, através de sua Procuradoria de Justiça, opinou pela sua não intervenção no feito (id. 8461812).

No que tange o mencionado óbice para conhecimento dos aclaratórios, o estatuto processual civil, orienta que o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal, conforme entendimento assente no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 221.859/MS).

Nesse sentido, observado que as razões recursais impugnam especificamente o conteúdo do pronunciamento guerreado restando clara a pertinência e dialeticidade em seus embargos de declaração.

Com isso, sem qualquer delonga, rejeito a preliminar em apreço.

Ultrapassada tal questão, sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para modificação do acordão.

Inicialmente, cumpre rechaçar a nulidade apontada com fundamento no artigo 279 do Código de Processo Civil.

Aduziu o recorrente irregularidade do trâmite processual que não teve remessa ao Ministério Público a despeito de figurar na demanda pessoa idosa e enferma que vindica por alimentos.

É sabido que o legislador previu hipóteses em que a intervenção do Ministério Público – como fiscal da ordem jurídica – se faz obrigatória no processo, nesse trilhar, não observo qualquer circunstância que justifique a atuação do Ministério Público de maneira imperativa, nada impedindo que atue caso repute relevante.

Destaco, inclusive, que a própria Procuradoria de Justiça concluiu sobre a desnecessidade de sua atuação neste feito, veja-se parecer com id. 8461812.

Para além disso, a conclusão de nulidade pressupõe a caracterização de efetivo e concreto prejuízo, demonstração que inexiste nestes autos.

Assim, rejeito a nulidade apontada.

Relativamente a contradição autorizadora do manejo de embargos de declaração é aquela verificada na própria decisão embargada, vale dizer, entre as teses adotadas na fundamentação, ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do julgado, o que não se verifica na espécie. Ao contrário, não cabem embargos de declaração nas hipóteses de contradição externa, ou seja, quando a parte alega contradição entre a decisão objurgada e a jurisprudência, a prova nos autos ou a legislação, por exemplo.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento da Colenda Corte e deste Tribunal de Justiça, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA INTERVENÇÃO FEDERAL. [...] INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO JUGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade. Inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, não é caso do recurso integrativo. [...]
IV – Inexistência de contradição interna no julgado. Alegada contrariedade externa com outros julgados da Corte que não caracteriza contradição.
V – Inviável a utilização dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionar a matéria, quando a pretensão almeja reapreciar o julgado, objetivando a alteração do conteúdo da decisão embargada. VI – Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na IF 111/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/09/2014, DJe 23/09/2014)

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006853-85.2008.8.08.0021 EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI EMBARGADO: ESPÓLIO DE NAMYR CARLOS DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO EXTERNA – PRETENSÃO DE REEXAME – RECURSO DESPROVIDO.
1. A contradição que torna cabíveis os embargos de declaração é aquela verificada na própria decisão, isto é, entre seus enunciados. O ordenamento jurídico pátrio não comporta embargos de declaração por suposta contradição entre o acórdão e a tese sustentada pela parte ou entre o acórdão e a jurisprudência.
2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 21080068535, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2015, Data da Publicação no Diário: 04/02/2015)

É diante desta conclusão que não há espaço para acolhimento da tese de contradição levantada pelo embargante, vez que não apontou contradição interna no julgamento colegiado.

Referente a mencionada omissão quanto as despesas e provas que “
demonstram cabalmente, que o Embargante não tem recursos para manter sua subsistência e de sua família
”, em verdade, revelam que o intuito do presente recurso reserva-se a rediscutir sua cognição pois insatisfeito com sua conclusão.

Em relação a mencionada supressão de instância, não verifico sua ocorrência, haja vista que o tema de competência reveste-se de natureza de ordem pública, conforme artigo 62 do Código de Processo Civil e, por isso, pode ser conhecida nesta instância dada ser a primeira oportunidade que submetida a exame.

Assim, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister neste momento processual.

A despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pelo embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.